Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado acostado no IDs. 12537046,12537050 e 12537053, intime-se o(a) credor(a) IOLANDA MARIA CESAR para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) declarar ser o titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios